Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-41.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RMC. Autora que afirma não ter contratado empréstimos com o réu para aquisição de cartão de crédito. Consumidor por equiparação. Réu que, diante da impugnação da autora sobre a autenticidade dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RMC. Autora que afirma não ter contratado empréstimos com o réu para aquisição de cartão de crédito. Consumidor por equiparação. Réu que, diante da impugnação da autora sobre a autenticidade dos documentos, deixou de produzir a prova que lhe competia, conforme o inciso II do art. 429, do CPC. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação de serviço do banco. Demanda julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes. Inconformismo da autora.

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL - Embora, em princípio, o desconto indevido sobre benefício previdenciário possa causar abalo à honra subjetiva, no caso concreto a autora conviveu com os descontos de valor ínfimo por vários anos, indicativo de que Dano moral, contudo, não configurado, pois em razão dos fatos alegados pela autora para o reconhecimento da lesão não são suficientes para o reconhecimento de abalo à honra subjetiva Sucumbência rateada entre as partes. Sentença mantida.

Recurso improvido.